Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-82.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002006-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVANTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), PREMHIUN DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.637.132/0001-91 (AGRAVADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), IVANIR SIMONI - CPF: 424.300.979-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.265.690/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE SHOITE ITO FILHO - CPF: 327.535.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SYRLEI SIMONI RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE LIMINARMENTE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO – JUÍZO DA COMARCA ONDE SE SITUA A AGÊNCIA BANCÁRIA DO EMITENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário.

"Em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro competente para a execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou seja, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente." (AgInt no REsp 1650990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE de Cód. nº 15413, apresentado por PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. – ME, indeferiu a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo recorrente.

Em breve síntese, o agravante alega que ocorreu prescrição intercorrente em primeiro grau, pois entre a data da juntada da nota promissória nos autos e a citação do terceiro devedor decorreu mais de três anos por desídia da empresa agravada, que deixou de promover a sua citação. Sustenta, também, a incompetência do Juízo
a quo
.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, para ser julgada procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada, com a sua exclusão do polo passivo da demanda e declaração da prescrição da demanda.

Efeito suspensivo indeferido (decisão de ID n. 34112966).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ofício de ID n. 36160978).

Sem contrarrazões recursais (certidão de ID n. 41866984).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Dois títulos são os objetos da exceção de pré-executividade apresentada, assim como deste agravo de instrumento.

No tocante à alegação de prescrição intercorrente, entendo que ela não se operou na execução em primeiro grau, visto que esta se lastreia em cheque e a citação do executado, deu-se quando este compareceu espontaneamente no feito logo após o despacho inicial.

Ressalta-se que a nota promissória constante nos autos foi dada apenas como garantia do crédito que se executa e por isso a parte foi intimada, para atender a exigência do art. 290 do Código Civil.

Mesmo que o recorrente tenha sido intimado em 2012, este permaneceu silente, sem deduzir qualquer irregularidade no título de crédito que garante a execução, presumindo-se, portanto, que não houve a sua quitação no tempo e modo pactuado.

Deve ser anotado, também, que não houve nenhum pronunciamento judicial anterior declarando a prescrição da nota promissória, mas apenas comando judicial que apontou o vencimento do título e que esta garantia deveria ser substituída, fato que não retira a exigibilidade do título, mas autoriza o recebimento dos valores correspondentes, especialmente quando o executado não alega qualquer fato impeditivo.

Aliás, a jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, situação não evidenciada no caso em análise posto que, sempre que provocado, o exequente movimentou a máquina judiciária e se o feito permaneceu parado por algum tempo, se deu por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário.

A propósito, seguem algumas decisões do citado Tribunal Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL A QUO - NÃO-VINCULAÇÃO - EXAME DO MÉRITO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE SUPERADOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO - NECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - AGRAVO IMPROVIDO.” (AgRg nos EDcl no REsp 1216533/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 23/04/2012).

Eis alguns precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para que se inicie o curso da prescrição intercorrente é necessária a configuração de desídia da parte, o que só se dá após sua intimação pessoal para praticar o ato processual a seu cargo e o desatendimento da ordem, no prazo estabelecido, circunstância que não foi evidenciada na hipótese”. (Ap 93055/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA CONTAGEM DO PRAZO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.É ônus da parte que alega comprovar a prescrição intercorrente, a qual não ocorre se há manifestação do exequente antes do lapso prescricional. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. (AgRg no AREsp 57.131/GO)”. (AI 37832/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014).

Logo, ao contrário dos fundamentos expostos pela parte agravante, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em análise.

Prosseguindo, com relação à tese de incompetência do Juízo
a quo
para processar e julgar o feito, neste ponto também não assiste razão ao agravante.

Como a execução originária se funda em um cheque e não em uma nota promissória, conforme já esclarecido, a competência para o debate judicial deste é do lugar ou praça de pagamento, entendido este como o local onde se situa a agência do banco sacado e que deveria se dar a compensação.

A propósito, colaciono jurisprudência do c. STJ utilizada pelo Juízo de primeiro grau neste mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
CHEQUE NÃO PAGO. FORO COMPETENTE. LOCAL DE PAGAMENTO DO TÍTULO
. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2.
Em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro competente para a execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou seja, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1650990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018) (grifo nosso)

No caso em análise, o cheque objeto da execução indica que o banco sacado se situa na comarca de Várzea Grande, a mesma onde foi proposta a ação originária, portanto, perante o Juízo competente.

Dessa feita, desatendidos os requisitos legais e não constatada a necessidade de acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela parte recorrente, deve ser mantido o indeferimento desta proferido pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada decisão de primeiro grau combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020